Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DOENÇA PRETÉRITA. NEOPLASIA. RECIDIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTO FUTURO E INCERTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. MANUTENÇAO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos.
2. É ilegal a eliminação de candidata por ter “histórico passado de tumores malignos”, uma vez comprovado que o problema de saúde foi tratado, estando atualmente em acompanhamento, sem sinais de recidiva (ID 37661545).
3. O edital é a lei do concurso e deve ser respeitado o que nele consta, estando claro em seu sequencial 154 do subitem 13.10.2, que a patologia deve ser atual, e não que os problemas pretéritos serão considerados para eliminação no certame.
4. Ademais, a norma do edital não deve ser utilizada para punir quem já teve algum tipo de problema de saúde, quando já tratada e sem indicativo de que poderá vir a ter novamente o problema.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.